Tribunal: TJMT
Processo: 1030311-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1030311-36.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrentes: DALVA PEREIRA SABINO E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorridas: DALVA PEREIRA SABINO E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 12/07/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial.
2. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Havendo falha na prestação de serviço, impõe-se a declaração de insistência do débito, como determinado na sentença.
6. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030311-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA PEREIRA SABINO - CPF: 420.437.941-91 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022